Tribunal: STF
Processo: HC 248648
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do STJ, assim ementado (AgRg no HC  905598/PE - eDOC 10): 

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TESES DE AVENTADA NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. As teses de nulidade do reconhecimento fotográfico e insuficiência probatória não foram apreciadas pelo Tribunal de origem, motivo pelo qual não pode esta Corte examinar originariamente os temas, sob pena de indevida supressão de instância. 2. Agravo regimental não provido.

Alega o impetrante que o paciente foi denunciado por, supostamente, ter cometido os delitos previstos no art. 121, §2º, II e IV do Código Penal e art. 2º da Lei 12.850/2013.
Argumenta que, embora a decisão de pronúncia e o acórdão do recurso em sentido estrito tenham transitado em julgado, deve ser reconhecida a ilegalidade do reconhecimento fotográfico, por inobservância do art. 226 do CPP, e a nulidade da decisão de pronúncia, ante a manifesta ausência de fundamentação quanto ao crime conexo de participação em organização criminosa.
Sustenta que tais nulidades não estão sujeitas à preclusão.
Pugna pela concessão da ordem para que determine o conhecimento do habeas corpus perante o TJPE, a fim de que enfrente o mérito da impetração.
A PGR opinou pela extinção do writ sem resolução do mérito.

É o relatório. Decido.
    1. No caso dos autos, a ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
O Tribunal local não apreciou o pedido de nulidade do reconhecimento pessoal porque a matéria estaria preclusa ante o trânsito em julgado da sentença de pronúncia, tampouco haveria ilegalidade flagrante. Vejamos os fundamentos (eDOC 3, p. 8/7 - grifei):

Alegaram os impetrantes, que a suposta não observância dos parâmetros estabelecidos no art. 226 do CPP teria contaminado a prisão preventiva decretada em desfavor do corréu, e, doravante, todo o lastro probatório, atos e decisões prolatadas nos autos até a decisão de pronúncia, isto que, por óbvio, se mostra um completo absurdo. Além do mais, o próprio STJ, no referido informativo, estabeleceu que caso seja declarada a irregularidade do ato de reconhecimento, eventual condenação já proferida poderá ser mantida, se fundamentada em provas independentes e não contaminadas, como é o caso dos autos. Portanto, se entende que a eventual ocorrência de irregularidades no reconhecimento fotográfico não enseja, por si só, a anulação de todo o processo, tampouco da condenação, quando há a presença de demais provas, independentes e não contaminadas, aptas em sustentar a imputação e justificar a condenação, a fortiori, tem-se hipótese menos extrema e decisiva: o caso em análise. De modo que a alegação de ocorrência de ilegalidade na hipótese dos autos não tem nenhum fundamento, não havendo o que se reconhecer de ofício. 
 Em assim sendo, a presente impetração sequer deve ser conhecida diante do seu manejo como sucedâneo de recurso próprio, e, ainda, por não se verificar nenhuma flagrante ilegalidade apta em ensejar a concessão da ordem de ofício.
O STJ indeferiu liminarmente a impetração por ser incabível o manejo dos habeas corpus como sucedâneo recursal.

Não verifico ilegalidade no entendimento exarado pelas instâncias antecedentes, pois não há como reconhecer a nulidade processual arguida tardiamente.

Com efeito, a ausência de insurgência da defesa no momento processual oportuno tornou precluso o direito de arguir a nulidade. Como é cediço, eventuais irregularidades que atinjam a fase investigativa ou a instrução processual devem ser articuladas a tempo e modo, descabendo, em regra, a arguição tardia, forte na sujeição da matéria à preclusão temporal. Nessa linha:
    
Processual penal. Recurso ordinário em Habeas Corpus. Estupro e Atentado violento ao pudor contra adolescente. Trânsito em julgado da condenação. 1. Inadequação da via eleita para suscitar nulidade de condenação transitada em julgado e confirmada em revisão criminal. 2. A defesa técnica do recorrente concorreu para as irregularidades ventiladas na impetração. Incidência do art. 565 do CPP. 3. O patrono do acusado deixou de alegar no momento processual adequado (alegações finais) a falta de oitiva das testemunhas defensivas. preclusão da matéria, na linha da jurisprudência do STF. 4. Não se demonstrou concreto prejuízo suportado pelo recorrente (art. 563 do CPP). Precedentes. 5. Recurso desprovido. (RHC 124.041, Relator Dias Toffoli, Redator p/ acórdão Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.12.2016) 
    
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AÇÃO DE HABEAS CORPUS UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL INADMISSIBILIDADE PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE NULIDADE PROCESSUAL AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUALQUER PREJUÍZO PARA O RECORRENTE PAS DE NULITÉ SANS GRIEF INOCORRÊNCIA, ADEMAIS, DE IMPUGNAÇÃO EM MOMENTO PROCEDIMENTALMENTE OPORTUNO PRECLUSÃO SUPOSTA NULIDADE   CONVALIDADA CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (RHC 163.343 AgR, Relator Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20.02.2019) 
    
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INTERROGATÓRIO. DIREITO AO SILÊNCIO. ALTERAÇÃO DE ADVOGADO. PEDIDO DE NOVO INTERROGATÓRIO. ART. 196 DO CPP. FACULDADE DO JUÍZO. INDEFERIMENTO. ALEGAÇÃO DE    NULIDADE. OFENSA AOS ARTS. 5°, LIV e LV; e 93, IX, DA CF. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 196 do Código de Processo Penal – CPC, na redação conferida pela Lei 10.792/2003, faculta ao juízo a realização de novo interrogatório, de ofício ou a pedido das partes. O dispositivo, contudo, perdeu importância com o advento da Lei 11.719/2008, haja vista que, nos termos do art.    400    do CPP, o interrogatório passou a ser efetuado ao final da instrução processual. II – No caso, o paciente foi interrogado sob a égide da nova legislação e na presença do respectivo patrono, tendo ele optado por permanecer em silêncio. A alteração de advogado, por si só, não é apta a fundamentar a realização de novo interrogatório. Incidência da Súmula 523/STF. III – Encontra-se motivada a decisão que indeferiu o pleito de renovação do interrogatório sob o argumento da    preclusão    consumativa e do prejuízo à marcha processual, uma vez que a ação penal já estava na fase de alegações finais. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 138121 AgR, Relator Ricardo Lewandoeski, Segunda Turma, DJe 21.10.2017)


2. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.

Publique-se. Intime-se. 
Brasília, 17 de dezembro de 2024.

Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente